Tribunal: TCU
Processo: 046.822/2012-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Carlos Roberto Simi e Ana Paula da Silva em face do Acórdão no 1.548/2022  Segunda Câmara, de minha relatoria, que julgou recurso de reconsideração interposto por Carlos Roberto Simi contra o Acórdão no 8494/2021-TCU-2a Câmara, da relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Carlos Roberto Simi e Ana Paula da Silva em face do Acórdão 1548/2022-TCU-Segunda Câmara , que julgou recurso de reconsideração interposto por Carlos Roberto Simi contra o Acórdão 8494/2021-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, que julgou irregulares as contas dos ora embargantes e lhes aplicou multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei no 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU), não conhecer dos embargos de declaração opostos pela Sra Ana Paula da Silva, em virtude da preclusão lógica; 9.2. com fundamento no art. 34 da Lei no 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU), conhecer dos embargos de declaração opostos por Carlo Roberto Simi contra o Acórdão 1548/2022-TCU-Segunda Câmara para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.3. com fundamento nos arts. 2o, 8o e 10 da Resolução/TCU no 344/2022, reconhecer a incidência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao Sr. Carlo Roberto Simi, ao Sr. José Geraldo Machado Júnior e à Sra Ana Paula da Silva e, por consequência, tornar insubsistentes os subitens 9.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 8494/2021-TCU-Segunda Câmara ; e 9.4. dar ciência do inteiro teor desta deliberação ao Sr. Carlo Roberto Simi, ao Sr. José Geraldo Machado Júnior e à Sra Ana Paula da Silva assim como à Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia.